Tribunal: TJES
Processo: 5011231-37.2023.8.08.0000
Classe: AGRAVO DE INSTRUMENTO
Relator(a): JULIO CESAR COSTA DE OLIVEIRA
Órgão julgador: JULIO CESAR COSTA DE OLIVEIRA
Órgão colegiado: 1ª Câmara Cível
Assuntos: Indenização por Dano Moral; Interpretação / Revisão de Contrato
Data de julgamento: 2023-11-29

Inteiro teor:
ESTADO DO ESPÍRITO SANTO
PODER JUDICIÁRIO

PROCESSO Nº 5011231-37.2023.8.08.0000

AGRAVO DE INSTRUMENTO (202)

AGRAVANTE: RJ TRANSPORTES LTDA

AGRAVADO: BRADESCO ADMINISTRADORA DE CONSORCIOS LTDA.

RELATOR(A):
JULIO CESAR COSTA DE OLIVEIRA

______________________________________________________________________________________________________________________________________________

EMENTA

EMENTA
: AGRAVO DE INSTRUMENTO –
GRATUIDADE DA JUSTIÇA – ASSISTÊNCIA JUDICIÁRIA GRATUITA – PESSOA JURÍDICA – FATURAMENTO EXPRESSIVO – PATROCÍNIO POR ADVOGADO PARTICULAR – INTIMAÇÃO PARA COMPROVAR A ALEGADA HIPOSSUFICIÊNCIA – INÉRCIA – RECURSO CONHECIDO E DESPROVIDO.

1.
Não se presume verdadeira a alegação de hipossuficiência econômica emanada por pessoa jurídica, sendo essa destinada exclusivamente à alegação formulada por pessoa física (CPC, art. 99, § 3º). Com isso, era incumbência da pessoa jurídica agravante demonstrar a dita insuficiência de recursos para custear as despesas processuais;

2.
O faturamento da agravante, obtido entre os meses de novembro de 2021 e outubro de 2022, chegou à expressiva monta de R$ 3.874.621,15 (três milhões e oitocentos e setenta e quatro mil e seiscentos e vinte e um reais e quinze centavos), o que, por si só, revela capacidade financeira;

3.
Embora a agravante tenha sido intimada na forma do art. 99, § 2º, do CPC, para juntar outros documentos que pudessem confirmar a alegada hipossuficiência, assim não procedeu;

4.
Deve ser ressaltado que a agravante está patrocinada por advogado particular, o que somado aos outros elementos dos autos, infirma a sua alegação de hipossuficiência;

5
.
Recurso conhecido e desprovido. Mantido o indeferimento da gratuidade da justiça.

______________________________________________________________________________________________________________________________________________
ACÓRDÃO

Decisão
: À unanimidade, conhecer e negar provimento ao recurso, nos termos do voto do Relator.

Órgão julgador vencedor
: 020 - Gabinete Des. JÚLIO CESAR COSTA DE OLIVEIRA

Composição de julgamento: 020 - Gabinete Des. JÚLIO CESAR COSTA DE OLIVEIRA - JULIO CESAR COSTA DE OLIVEIRA - Relator / 026 - Gabinete Desª. MARIANNE JUDICE DE MATTOS - MARIANNE JUDICE DE MATTOS - Vogal / 002 - Gabinete Des. ANNIBAL DE REZENDE LIMA - ANSELMO LAGHI LARANJA - Vogal
VOTOS VOGAIS
026 - Gabinete Desª. MARIANNE JUDICE DE MATTOS - MARIANNE JUDICE DE MATTOS (Vogal)
Proferir voto escrito para acompanhar
002 - Gabinete Des. ANNIBAL DE REZENDE LIMA - ANSELMO LAGHI LARANJA (Vogal)
Acompanhar

______________________________________________________________________________________________________________________________________________

RELATÓRIO

Trata-se de
AGRAVO DE INSTRUMENTO
interposto por
RJ TRANSPORTES LTDA.
contra a decisão de id. 25226728, por meio da qual o douto Juízo da 4ª Vara Cível da Serra indeferiu o benefício da gratuidade da justiça pleiteado pela ora agravante, nos autos da
ação revisional c/c indenização por danos materiais e morais n. 5026719-19.2022.8.08.0048
, movida em face da
BRADESCO ADMINISTRADORA DE CONSÓRCIOS LTDA.

Em suas razões, a agravante alega que a decisão deve ser reformada, passando a ser deferido o benefício, pois nos termos da Súmula 481 do STJ, “
Faz jus ao benefício da justiça gratuita a pessoa jurídica com ou sem
fins lucrativos que demonstrar sua impossibilidade de arcar com os encargos processuais
” (id. 6111453).

Deixei de intimar a agravada para ofertar contrarrazões

pois, nos termos da jurisprudência do c. Superior Tribunal de Justiça, “
é despicienda a intimação da parte para apresentar contraminuta ao agravo de instrumento, caso não tenha sido citado na ação de origem, porquanto não formada a relação processual
” (AgInt no REsp 1.558.813/PR, Rel. Min. Benedito Gonçalves, Primeira Turma, j. 16/03/2020).

É o breve
relatório.

Inclua-se em pauta para julgamento.

Não é cabível a sustentação oral

no presente recurso

(CPC, art. 937, inc. VIII e RITJES, art. 134, § 4º).

Vitória, ES.

JÚLIO CÉSAR COSTA DE OLIVEIRA

Desembargador Relator

________________________________________________________________________________________________________________________________________________
VOTO VENCEDOR

AGRAVO DE INSTRUMENTO Nº 5011231-37.2023.8.08.0000

AGRAVANTE: RJ TRANSPORTES LTDA.

AGRAVADA: BRADESCO ADMINISTRADORA DE CONSÓRCIOS LTDA.

RELATOR: DES. JÚLIO CÉSAR COSTA DE OLIVEIRA

VOTO

Conforme relatado, trata-se de
AGRAVO DE INSTRUMENTO
interposto por
RJ TRANSPORTES LTDA.
contra a decisão de id. 25226728, por meio da qual o douto Juízo da 4ª Vara Cível da Serra indeferiu o benefício da gratuidade da justiça pleiteado pela ora agravante, nos autos da
ação revisional c/c indenização por danos materiais e morais n. 5026719-19.2022.8.08.0048
, movida em face da
BRADESCO ADMINISTRADORA DE CONSÓRCIOS LTDA.

Em suas razões, a agravante alega que a decisão deve ser reformada, passando a ser deferido o benefício, pois nos termos da Súmula 481 do STJ, “
Faz jus ao benefício da justiça gratuita a pessoa jurídica com ou sem
fins lucrativos que demonstrar sua impossibilidade de arcar com os encargos processuais
” (id. 6111453).

Deixei de intimar a agravada para ofertar contrarrazões

pois, nos termos da jurisprudência do c. Superior Tribunal de Justiça, “
é despicienda a intimação da parte para apresentar contraminuta ao agravo de instrumento, caso não tenha sido citado na ação de origem, porquanto não formada a relação processual
” (AgInt no REsp 1.558.813/PR, Rel. Min. Benedito Gonçalves, Primeira Turma, j. 16/03/2020).

Pois bem.

Sabe-se que o Código de Processo Civil determina, no
caput
de seu art. 98, que “
A pessoa natural ou jurídica, brasileira ou estrangeira, com insuficiência de recursos para pagar as custas, as despesas processuais e os honorários advocatícios tem direito à gratuidade da justiça, na forma da lei
”.

Especificamente quanto às pessoas jurídicas, no mesmo sentido é Súmula 481 do colendo Superior Tribunal de Justiça, pela qual “
Faz jus ao benefício da justiça gratuita a pessoa jurídica com ou sem
fins lucrativos que demonstrar sua impossibilidade de arcar com os encargos processuais
”.

Partindo dessas premissas, não vejo razão para modificar a decisão de origem, que indeferiu o benefício da gratuidade à ora agravante, pelas razões abaixo indicadas.

Em primeiro lugar, é necessário destacar que não se presume verdadeira a alegação de hipossuficiência econômica emanada por pessoa jurídica, sendo essa destinada exclusivamente à alegação formulada por pessoa física (CPC, art. 99, § 3º). Com isso, era incumbência da pessoa jurídica agravante demonstrar a dita insuficiência de recursos para custear as despesas processuais.

Todavia, nos termos do documento de id. 19523865, o seu faturamento obtido entre os meses de novembro de 2021 e outubro de 2022 chegou à expressiva monta de R$ 3.874.621,15 (três milhões e oitocentos e setenta e quatro mil e seiscentos e vinte e um reais e quinze centavos), o que, por si só, revela capacidade financeira.

Para além disso, embora a agravante tenha sido intimada na forma do art. 99, § 2º, do CPC, para juntar outros documentos que pudessem confirmar a alegada hipossuficiência, assim não procedeu.

Por fim, deve ser ressaltado que a agravante está patrocinada por advogado particular, o que somado aos outros elementos dos autos, infirma a sua alegação de hipossuficiência.

Assim,
CONHEÇO do recurso
,
mas NEGO-LHE PROVIMENTO, mantendo incólume a decisão de origem, que indeferiu o benefício da gratuidade à requerente, ora agravante,
RJ TRANSPORTES LTDA.

É como voto.

_________________________________________________________________________________________________________________________________
VOTOS ESCRITOS

(EXCETO VOTO VENCEDOR)

Desembargadora Marianne Júdice de Mattos - Sessão do dia 28.11.2023:

Acompanho o voto do Eminente Relator.